Tribunal: STF
Processo: Rcl 79500
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 181 E 660. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A, em 13.5.2025, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 10573-27.2019.5.03.0001, pelo qual teria sido contrariado o Tema 1.022 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 6.7.2022, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento interposto por MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A contra a inadmissão do recurso de revista, com os seguintes fundamentos:



    “(...) a parte não transcreveu o capítulo da fundamentação que contém as razões de decidir do acórdão recorrido sem elementos de destaque ou promoção de individualização e cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e as teses jurídicas, o que desautoriza o enfrentamento da matéria sob o prisma de ofensas a dispositivos de lei e da Constituição Federal, bem assim quanto à divergência jurisprudencial, até porque o prequestionamento não demonstrado inviabiliza o próprio cotejo analítico de teses, e também redunda na impossibilidade de alcance do dissenso invocado, inclusive quanto à eventual discrepância da decisão recorrida com teses contidas nos verbetes de súmula ou de orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (fls. 45-46, doc. 14).



    Contra essa decisão MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A interpôs agravo interno, desprovido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA INTERPOSTO SOB A ÉDIGE DA LEI Nº 13.467/2017 – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT A decisão agravada está conforme à jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reprodução integral dos fundamentos do acórdão regional em relação a diversos temas, feita no início do recurso, de forma dissociada dos capítulos em que a parte expõe suas razões e pede a reforma da decisão recorrida, não atende ao disposto no artigo 896, § 1º-A, da CLT. Nesse caso, não é possível delimitar precisamente a tese regional combatida no apelo, nem demonstrar analiticamente a violação aos dispositivos invocados, especialmente em casos como o presente, em que a impugnação refere-se a vários temas. Julgados da C. SBDI-1 e de todas as Turmas do TST. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (fl. 66, doc. 14).



    Contra esse acórdão MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao fundamento de que “o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual – ausência de trecho (art. 896, § 1º-A, I, da CLT)” (fl. 15, doc. 15).



    O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, nestes termos:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. EMPREGADO PÚBLICO – DISPENSA – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NULIDADE – REINTEGRAÇÃO. ÓBICE DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STFARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’ e 1.035 § 8º do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (fl. 63, doc. 15).



    Contra essa decisão a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    3. A reclamante alega que “o TST, em clara dissonância com o que foi decidido por esta e. Corte, entendeu por afastar a incidência do Tema n. 1.022, e manteve a procedência do pedido formulado na reclamação trabalhista ajuizada na origem, por entender que a ausência de comprovação da vinculação dos motivos alegados pela empresa como determinantes à dispensa do empregado implicaria a nulidade da demissão” (fl. 4, doc. 1).



     



    Sustenta que, “apesar de a demissão da empregada pública celetista ter ocorrido em 2018, ou seja, quando não havia a necessidade de qualquer motivação para ser considerada válida (como expresso no Tema nº 1.022), o TST decidiu por negar aplicação à referida tese” (fl. 10, doc. 1).



    Assinala que “motivou o ato de demissão do ora interessado. Naquela oportunidade, a empresa pública optou pela dispensa do empregado em razão da necessidade de redução de custos. 43. Contudo, o TST, imiscuindo-se indevidamente no mérito administrativo, concluiu que, à luz da teoria dos motivos determinantes, as razões indicadas pela Administração para a dispensa eram inválidas. A conclusão, no entanto, foi adotada sem que fosse afastada, mediante prova cabal, a presunção de veracidade dos atos administrativos” (fl. 10, doc. 1).



    Salienta que “a necessidade de deixar claras as razões da demissão, apenas passou a incidir com o advento do Tema n. 1.022. Antes desse fato, não era necessária qualquer motivação para a dispensa de empregados públicos celetistas. 48. Ou seja, não pode o TST falar que o motivo da demissão ‘não seria válido’, pois nem sequer era necessário, naquele momento (2018), apresentar as razões para que a dispensa fosse considerada legítima. A conclusão alcançada pela Corte Trabalhista, com as devidas vênias, atenta contra a própria lógica jurídica” (fl. 11, doc. 1).



    Ressalta que “o entendimento do TST, ao exigir a motivação do ato de dispensa do ora interessado, afrontou a modulação de efeitos realizada no RE nº 688.267. Relembre-se que a demissão de Conceição Moreira da Silva Braga, se deu em 2018, quase 9 anos antes do julgamento do Tema nº 1.022. À época não se exigia que a dispensa de empregados públicos celetistas, pertencentes da Administração Indireta, fosse precedida motivação ou justificativa” (fl. 11, doc. 1).



    Assevera que “seria incongruente rever um ato jurídico perfeito e devidamente estabilizado, em razão de uma guinada jurisprudencial, após passados anos do ocorrido. Contudo, foi exatamente o que fez o TST ao aplicar a teoria dos motivos determinantes e entender que a MGS deveria ter motivado corretamente o ato de demissão do ora interessado” (fl. 12, doc. 1).



    Requer liminar, “para suspender o processo nº 10573-27.2019.5.03.0001, a fim de que se evite o trânsito em jugado da referida ação e de que a MGS seja equivocadamente condenada, situação que trará um excessivo ônus financeiro à empresa pública” (fl. 18, doc. 1).



    Pede ”a cassação do acórdão do TST, tendo em vista que violou o Tema nº 1.022, na medida em que consignou que o ato da demissão deveria ser validamente motivado, ainda que tenha sido praticado antes de 04.03.2024, data da publicação da ata de julgamento do Tema n. 1.022” (fls. 18-19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 181 e 660 da repercussão geral, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho teria contrariado o Tema 1.022 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal Superior do Trabalho limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência.



    O agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho teve seguimento negado com os seguintes fundamentos:



    “Como salientado na decisão agravada, não se aplica ao caso concreto o Tema 1.022 (‘Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público’), uma vez que, conforme se vislumbra do acórdão regional, o reconhecimento da nulidade da dispensa da Parte Reclamante não se deu por ausência de motivação, mas em razão da vinculação da Reclamada aos motivos por ela alegados como determinantes da dispensa (e da ausência de comprovação de sua efetiva ocorrência). 



    Ultrapassada essa situação, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual - ausência de trecho (art. 896, § 1º-A, I, da CLT). 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013).



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 



    Ressalte-se, por fim, que diante da aplicação do óbice processual pelo órgão fracionário, não foi possível examinar as questões apresentadas. A incidência dos Temas 181 e 660 de Repercussão Geral do STF encerram a admissibilidade do recurso extraordinário e não permitem o exame de mérito” (fls. 6-7, doc. 19).



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 181 e 660 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código Processual Civil. 



    No acórdão reclamado, não se comprova o descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema 1.022), não tendo a reclamante demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 1.022). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem desrespeitou o que decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral. 5. O reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267 RG/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e STF, RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto” (Rcl n. 73.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim ‘dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)’. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).



    9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II – Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



     



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora